Tribunal: TJDFT
Processo: 0052975-49.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DESPACHO Anote-se como solicitado no ID 65818582. Ao apelado acerca da possibilidade de apresentar proposta de acordo com postulado pelo apelante. Prazo de 10 dias. Publique-se. Brasília - DF, 02 de novembro de 2.024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator